Tribunal: TJES
Processo: 5000072-24.2020.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000072-24.2020.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: JOSOEL CORREA FERREIRA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000072-24.2020.8.08.0026

RECTE.: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RECDO.: JOSOEL CORREA FERREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OI LIVRE. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO.
DESCUMPRIMENTO DO
DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Síntese da Inicial
:
Alega a parte autora, em síntese, que
o autor adquiriu junto a recorrente 01 (um) receptor de sinal digital hd via satélite Oi tv hd e 01 (uma) antena Elsys mais tv hd, pelo valor de aproximadamente R$ 600,00 (seiscentos reais). Ao adquirir o aparelho junto a antena, o autor foi informado que não precisaria se preocupar em pagar mensalidades para ter acesso aos canais abertos da TV, pois a atendente da empresa recorrente havia-lhe dito que era uma liberdade de escolha do cliente assistir todos os canais abertos sem o pagamento de uma taxa mensal.

Ocorre que passado todo este tempo, no início do mês de fevereiro do presente ano, o autor foi surpreendido pela recorrente ao ligar a sua TV e verificar na tela da mesma a seguinte mensagem “o seu contrato da OI TV chegou ao fim. Saiba mais em oi.com.br ou 05002829542”. Alega que em momento algum foi informado sobre esse período provisório de funcionamento do serviço.
Requer o reestabelecimento do serviço, bem como danos morais.

2. Tese do Recorrente:
O recorrente afirma que o serviço foi usufruído pelo recorrido por 5 (cinco) anos, tendo o respectivo sinal sido suspenso após tal período e ocorrido migração para o plano Canal Oi. Afirma que a suspensão estava de acordo com a Cláusula contratual de n. 5.14, da qual o recorrido tinha pleno conhecimento quando da aquisição do Plano Oi TV LIVRE. Afirma que após esse período, a operadora prorrogará a recepção gratuita do sinal, podendo estabelecer a cobrança do serviço ou encerrar a disponibilização do sinal, desde que haja comunicação ao cliente, com antecedência mínima de 30 dias. Aduz que junto ao equipamento Oi Livre é também enviado o contrato de adesão, que fica na caixa juntamente com o aparelho, no qual constam todas as cláusulas e prazos a respeito do sinal. Alega que nunca omitiu informações aos sues clientes. Afirma que ainda encaminhou uma comunicação de TV dando ciência para todos os consumidores que o sinal seria suspenso em decorrência do término do contrato. Requer a reforma da r. sentença para julgar improcedente todos os pedidos.
3. Tese do Recorrido:
Afirma o recorrido que o contrato anexado pela recorrente é genérico. Aduz que a recorrente ao oferecer um produto ou serviço deve fornecer informação adequada e clara, o que resta comprovado que não foi feito, pois o autor é pessoa humilde, com pouco estudo (cursou até a 2ª série), o qual foi induzido a adquirir um produto mais caro que os demais, e que após alguns anos de uso teve o seu serviço suspenso. Aduz que em todas as propagandas a recorrente informa e destaca o nome “canais hd sem mensalidade”, em momento algum vemos imagens com “tv aberta por 05 anos”, “serviço por tempo determinado”, “após 05 anos você terá que pagar para continuar tendo a programação da tv aberta”. Alega que resta comprovado que o autor foi induzido a erro, ao adquirir um produto que pensava ser livre de assinatura, ou, ainda, que a recorrente agindo de má-fé fez uma propaganda enganosa de um serviço em que os seus clientes jamais teriam acesso, pois oferece um serviço sem mensalidade, livre de pagamentos, sem limite ou tempo determinado, e após usufruírem deste por um período são surpreendidos com a sua suspensão. Requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau.
4. Sentença: “
J
U
LGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para, tão somente, CONDENAR a ré a restabelecer o serviço objeto da lide, às suas expensas, reativando-se o sinal na forma anteriormente contratada.
”
5. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pelo recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente postulou o recorrente pela concessão do efeito suspensivo ao recurso.
Não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Pois bem, em que pese o contrato anexado pela recorrente quando da apresentação da contestação prevê que a disponibilidade do serviço seria pelo prazo de 05 anos, entendo que trata-se de um contrato de adesão. Dessa forma,
por se tratar de pacto padrão, onde não há explicação de seus termos ao consumidor, em especial acerca do prazo de vigência da gratuidade do serviço,
entendo
que houve falha no
dever de informação ao consumidor que foi surpresado com a suspensão do serviço. Entendo que caberia a recorrente encaminhar uma notificação ao consumidor,
no mínimo,
informando acerca do término do prazo,
antes de realizar a sua suspensão, concedendo ao mesmo um período de tempo para optar pela migração para outro plano ou o seu cancelamento
. E, em sendo assim,
como
não há comprovação nos autos de que a recorrente tenha avisado previamente o recorrido da interrupção do serviço, ônus que lhe incumbiria,
não poderia ter realizado de inopino o corte do serviço
. A
própria
recorrente afirma em seu recurso que: “
a operadora prorrogará a recepção gratuita do sinal, podendo estabelecer a cobrança do serviço ou encerrar a disponibilização do sinal, desde que haja comunicação ao cliente, com antecedência mínima de 30 dias.” Desta feita não comprovando a parte recorrente que avisou antecipadamente o recorrido acerca do encerramento do serviço, entendo que houve falha no dever de informação por parte da recorrente, motivo pelo qual a r. sentença de piso deve ser mantida em todos os seus termos, por seus próprios fundamentos. Ainda, em que pese a recorrente informar acerca da impossibilidade de reestabelecer o serviço, informou nos autos, de forma contraditória, que este fora reestabelecido.
6.

dispositivo:
Por tais razões,
conheço
do recurso interposto pela recorrente
e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume, o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em
1
0% sob o valor da causa,
na ausência de verba condenatória
. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.